Tribunal: TJPA
Processo: 0001907-44.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001907-44.2016.8.14.9100

APELANTE: WABSON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. DEFENSOR DATIVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109, INCISO V DO CP/40. MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PRESCRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Apelação criminal interposta por defensor dativo após o quinquídio legal do art. 593 do CPP/41. Defensor dativo que não detém as prerrogativas típicas da defensoria pública, logo, recurso intempestivo, não devendo ser conhecido.

2. Prescrição que consiste em matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecida de ofício. Inteligência do art. 61 do CPP/41. Prazo superior a quatro anos decorrido entre a data do recebimento da denúncia, em 04.05.2016 e a publicação da sentença, em 28.10.2020, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado. Prescrição retroativa reconhecida de ofício.

3. Apelação não conhecida. Porém, reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do recurso
,
porém reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado,

nos termos do voto do Relator

4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de fevereiro de 2022 e término no dia 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WABSON DOS SANTOS FERREIRA
em face de
sentença condenatória proferida pelo juízo da vara distrital de Monte Dourado, em 28.10.2020
(Num. 7495240 - Pág. 1/3), imputando ao réu a pena de 1(um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 7495242 - Pág. 1/5), o apelante alega que laborou em erro o magistrado de origem ao julgar procedente a denúncia, uma vez que não consta nos autos provas da materialidade delitiva, nem da autoria do crime, as quais são imprescindíveis à prolação de uma sentença condenatória. Dessa feita, requer a reforma da decisão, para que o réu seja totalmente absolvido das acusações.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 7495243 - Pág. 5/7, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 30.08.2021 por determinação do juízo
a quo
- Num. 7495256 - Pág. 1.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 7504108 - Pág. 1, de 09.12.2021.

O
parquet
de 2º grau apresentou parecer sob o Num. 7719150, opinando pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e, quanto ao recurso, por seu não provimento.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade da apelação

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos, elenca a doutrina de Nestor Távora (2021, p. 1287/1296): previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais,
tempestividade
recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos, indica o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No caso em tela, chamo atenção ao pressuposto da tempestividade, consistente no respeito ao prazo legalmente previsto para interposição do recurso, que na hipótese de apelação é de 05 (cinco) dias para recorrer e mais 08 (oito) dias para contrarrazoar, nos termos do art. 593 c/c art. 600 do CPP.

Isso porque o réu, embora devidamente citado na ação penal (Num. 7495223 - Pág. 7), foi declarado revel, por mudar de endereço sem comunicá-lo ao juízo (Num. 7495235 - Pág. 1). Então, o processo seguiu com sua intimação via edital acerca da sentença condenatória (Num. 7495241 - Pág. 1/2) e a intimação de seu defensor dativo (Num. 7495241 - Pág. 4/5), mediante entrega dos autos em carga (06.04.2021). Este, por sua vez, somente retornou os autos ao cartório judicial em 03.05.2021, interpondo recurso de apelação em 04.05.2021 (Num. 7495242 - Pág. 1/5).

Logo, tem-se que o quinquídio legal para interposição da apelação teve como
dies a quo
o dia 06.04.2021 e findou em
12.04.2021
, sendo que o recurso somente foi protocolado em
03.05.2021, intempestivamente portanto
. Nesse ponto, ressalto que o fato de o advogado ter laborado na condição de defensor dativo do réu não lhe atribui maiores prerrogativas processuais, além do direito à intimação pessoal para o ato, o que foi suprido com a carga dos autos por mais de 20 (vinte) dias. Não tem direito nem mesmo à contagem em dobro, conferida por lei às defensorias públicas e entidades estatais, e ainda que o tivesse, neste caso específico, ainda assim a impugnação se mostraria intempestiva, tamanha a demora na devolução dos autos com apresentação do recurso.

Quanto à intimação do réu, em local incerto e não sabido, como já informado, esta se fez por meio de edital de intimação publicado em 26.11.2021 (Num. 7495241 - Pág. 1), tendo ele se mantido inerte, consoante certidão de Num. 7495241 - Pág. 2.

Destarte, entendo que o presente recurso de apelação se mostra intempestivo, não estando apto a ter seu mérito conhecido e apreciado, pois não preencheu todos os pressupostos recursais de admissibilidade, motivo porque deixo de conhecê-lo.

II – Da prescrição da pretensão punitiva

Em que pese o não conhecimento do recurso, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de apenas 01 (um) ano de reclusão, consoante sentença de Num. 7495240 - Pág. 1/3 e proferida em 28.10.2020.

Ressalto desde logo que a peça acusatória foi recebida em 04.05.2016 (Num. 7495222 - Pág. 1/2).

Pois bem. Sabe-se que na esfera penal, a prescrição representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício deste no lapso temporal legalmente estabelecido (Nucci, 2019, p. 577). Sabe-se também que várias são as espécies de prescrição, que podem ser classificadas em prescrição pela pena em abstrato e pela pena em concreto, prescrição punitiva e prescrição executória, prescrição retroativa e ainda prescrição intercorrente.

Na presente hipótese, vejo configurada a prescrição retroativa do delito, senão vejamos. O art. 110 do CP assim dispõe:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Embora nos presentes autos, não se possa falar em transito em julgado da sentença condenatória, tem-se que a acusação não interpôs qualquer recurso, conformando-se, portanto, com os termos da sentença e ainda com a dosimetria da pena. Dessa feita, por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus,
referida pena não mais pode ser majorada, motivo porque o legislador permitiu que a pena concreta aplicada, em tal hipótese, já seja usada como parâmetro para aferição da prescrição.

Dessa feita, considerando a pena de 1 (um) ano imposta na sentença, confrontando-a ao disposto no art. 109, inciso V do CP/40, tem-se como prazo prescricional aplicável à hipótese o de 04 (quatro) anos. Considerando ainda os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma penal, percebo que entre a data do recebimento da denúncia
(04.05.2016)
e a data da publicação de sentença condenatória, ora impugnada,
(28.10.2020),
transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado por força da autorização contida no art. 110, §1º do CP/40, mediante aplicação da chamada prescrição retroativa.

Embora não suscitada a questão, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso. 3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3 - ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Analisando os autos, percebo que o advogado do recorrente foi intimado da sentença em 01/10/2018 (p. 81) e este, no dia 08/01/2020; começando o prazo recursal a correr a partir desta data. O recurso foi interposto, entretanto, tão somente em 29/01/2020, após o fim do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal (CPP). Assim, o apelo é intempestivo, motivo pelo qual eu não o conheço. 2. Todavia, vislumbrei a existência da prejudicial de mérito da prescrição em relação a um dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, a qual pode ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive, de ofício, conforme preceitua o art. 61 do Código de Processo Penal. 3. O recorrente foi condenado a 06 (seis) meses de detenção pelo delito do art. 309 do CTB (p. 75). Essa pena não pode ser aumentada em decorrência da proibição da reformatio in pejus indireta, expressamente vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. Logo, o prazo prescricional aplicável para o delito é de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, VI do Código Penal. 4. A denúncia foi recebida em 03/04/2014 (vide p. 34), primeiro marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, CP). A sentença penal condenatória, todavia, só foi publicada em 04/05/2017 (p. 77); após, portanto, mais de 03 (seis) anos da decisão inicial.Por conseguinte, verifica-se que a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição para o crime do art. 309 do CTB em 03/04/2017. 5. No que tange aos crimes do art. 306 do CTB e art. 331 do CP, a magistrada de origem negativou a personalidade do agente, declarando que seria "considerada violenta" (pp. 74/75), sem nenhuma fundamentação; violando, portanto, o art. 93, IX da Constituição Federal. Por esse motivo, de ofício, redimencionada a dosimetria da pena e a redimensiono. 6. Recurso não conhecido, mas declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição em relação ao crime do art. 309 do CTB e a redimenção da pena. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer o apelo, ante sua intempestividade, mas declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição em relação ao crime do art. 309 do CTB e redimencionada a dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 22 de junho de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - APR: 00007722720148060196 CE 0000772-27.2014.8.06.0196, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 22/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 593, CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO INTIMADO MEDIANTE PUBLICAÇÃO DO TEOR DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO. I - A apelação interposta após o termo final do prazo é intempestiva, não merecendo conhecimento. II - Verificando-se que entre a data do recebimento tácito da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, III, do Código Penal, haja vista a pena in concreto e o trânsito em julgado para o Ministério Público, impõe-se reconhecer, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa. III - Recurso não conhecido. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício. (TJ-AL - APL: 05000104220108020054 AL 0500010-42.2010.8.02.0054, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 29/07/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DESCLASSIFICADO PARA USO DE DROGAS – 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA DE UM DOS CORRÉUS – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI 11.343/06 E DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DOS APELOS PREJUDICADA - DECISÃO CONFORME O PARECER. 1. É intempestivo o Recurso de Apelação Criminal interposto fora do prazo de cinco dias, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal; 2. A prescrição do crime de Uso de droga ocorre em 2 (dois) anos conforme disposto no art. 30 da Lei n. 11.343/06. Havendo transcorrido, entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 7 (sete) anos, impõe-se que se declare extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, IV, do CP; - Declarada a extinção da punibilidade dos apelantes, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, a consequência é a perda do jus puniendi do Estado, que torna inócua a análise de qualquer tese de insurgência deduzida no mérito do apelo, evidenciando-se, por conseguinte, a prejudicialidade do exame dos recursos defensivos. (TJ-MT - APL: 00017104420038110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2017)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO. 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CP. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal, interposto após o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da publicação da decisão agravada. 2. Publicada a decisão agravada em 18/4/2018 (quarta-feira), o prazo recursal findou em 23/4/2018 (segunda-feira). Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em 24/4/2018. 3. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei nº 8.038/90, que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp n. 607.127/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/5/2016, DJe 1º/6/2016). 4. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, apenas quanto ao crime do art. 129, § 9º, do CP, tendo em vista o transcurso do prazo superior a 3 anos (art. 109, VI, do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 5. Agravo regimental não conhecido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. (AgRg no AREsp 1265132/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 06/12/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pois intempestivo. Todavia, de ofício, reconheço a configuração da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, inciso V, ambos do CP/40 e, assim, declaro extinta a punibilidade de
WABSON DOS SANTOS FERREIRA
pelo crime de furto, ora apurado, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/02/2022